Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. TEMA 1009. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. BOA-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido de deduzido na inicial para declarar a inexistência de débito do autor/recorrido relativo às quantias recebidas a título de indenização de atividades externas (indenização de transporte); determinar que o recorrente, Distrito Federal, se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos do recorrido referente as referidas quantias indevidamente pagas nos anos de 2014 e 2015 e, ainda, restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
3. Trata-se de valores recebidos a título indenização de atividades externas, nos anos de 2014 e 2015, em período que o recorrido se encontrava em gozo de férias.
4. O recorrido defende que teria recebido os valores de boa fé.
5. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado.
6. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
7. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício.
8. O próprio recorrido afirma que foi convocado pela Gerência de Pessoal da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF/DF-Legal, que autuou o processo 0401700024209/2020-74 a fim de tratar sobre a restituição dos valores recebidos de forma supostamente indevida.
9. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se).
10. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
11. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (Tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa-fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
12. Contudo, no caso em exame, a indenização de atividades externas (indenização de transporte) foi paga no período em que o recorrido estava gozando as suas férias (ID. 34740183) de forma a contrariar toda a legislação aplicável ao caso (LC. 840/2011) restando, ainda, evidente a má-fé do servidor em recebê-la sem comunicar administração, razão pela qual entendo que a sentença merece ser integralmente reformada.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, tornando sem efeito a decisão constante do ID. 34740185.
14. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.